Tribunal: TJDFT
Processo: 0745836-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745836-37.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA REGINA BALBO WERNIK APELADO: MARIA DELFINA BALBO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por L. R. B. W. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de substituição de curador proposta por M. D. B. contra ela. A apelante requereu o benefício da justiça gratuita em apelação; contudo, recolheu o preparo recursal (id 60476210, 60476211 e 60476212). Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestar-se sobre eventual preclusão lógica em relação ao requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator